Tribunal: TJDFT
Processo: 0002790-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002790-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, JOSE FERREIRA GOMES NETO APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, JOSE FERREIRA GOMES NETO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES D E S P A C H O A pedido do Apelante JOSÉ FERREIRA GOMES NETO, desentranhe-se a petição ID 73850757. Após, prossiga-se com o feito. Brasília, 14 de julho de 2025 14:26:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador